Tribunal: STF
Processo: ADI 1157
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-01
Data de publicação: 1994-12-01

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONFEDERAÇÃO
   DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL (CSPB) - AUSÊNCIA DE
   LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" POR FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA
   - INSUFICIÊNCIA, PARA TAL EFEITO, DA MERA EXISTÊNCIA DE INTERESSE
   DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE
   - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.
- O requisito da pertinência
   temática - que se traduz na relação de congruência que
   necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou
   as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo
   material da norma questionada em sede de controle abstrato - foi
   erigido à condição de pressuposto qualificador da própria
   legitimidade ativa "ad causam" para efeito de instauração do
   processo objetivo de fiscalização concentrada de
   constitucionalidade. Precedentes.